Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. RETORNO DAS AO STATUS QUO. PEDIDO DE ARRESTO DE TODOS OS VALORES INVESTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE RETORNO FINANCEIRO DURANTE O CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ DO VALOR POTENCIALMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratado de pedido antecipatório de arresto, em ação de conhecimento, é necessário constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.
2. Mostra-se provável a anulação dos contratos de investimentos realizado por aparente fraude na modalidade pirâmide financeira, o que constitui ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, e enseja a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182, do CC.
3. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído aos recorrentes mensalmente durante a vigência do contrato.
3.1 Considerando que os agravantes reconhecem terem tido retorno financeiro com os contratos, verifica-se que não é devida a devolução integral dos valores investidos, e não se constata dos autos prova da dívida líquida e certa passível de sustentar o arresto pretendido no recurso.
4. Na hipótese dos autos também não se verifica o periculum in mora ou mesmo utilidade no arresto vindicado pelos recorrentes, considerando que a agravada está com todos os bens e valores bloqueados por decisão proferida em processo criminal, inviabilizando que haja dilapidação patrimonial.
4.1. Assim, se apurada a existência de valores devidos aos recorrentes no julgamento da lide, poderão postular a reserva de valores perante o Juízo Criminal competente, ou perante o Juízo competente para decidir sob a destinação do patrimônio da agravada em eventual concurso de credores.
5. Agravo de instrumento desprovido.